Tribunal: TJDFT
Processo: 0751749-34.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. COMUNICADO DE VENDA EFETUADO ALGUNS ANOS APÓS O NEGÓCIO JURÍDICO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO ALIENANTE QUANTO A NOVOS DÉBITOS E MULTAS APÓS A DATA DO NEGÓCIO JURÍDICO. INTELIGÊNCIA DO ART. 134 DO CTB. SÚMULA 585 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelos réus (Distrito Federal e Detran) em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para que promovam a transferência das pontuações negativas do prontuário do autor relativos ao veículo descrito desde o dia 16/11/2005, bem como para anotar que desde aquela data o bem não está vinculado à parte autora. Em seu recurso, discorrem especificamente acerca da responsabilidade do antigo proprietário sobre o veículo, alegando que esta remanesce até a ciência da transferência pelos recorrentes. Desse modo, sustenta que apesar do negócio jurídico efetivado em 16/11/2005 só tiveram conhecimento da sua realização quando do comunicado de venda em 08/05/2009. Assim, alegam que remanesce a responsabilidade solidária do autor em conformidade com a interpretação que se extrai do artigo 134 do CTB, uma vez que no Distrito Federal há previsão expressa neste sentido indicada na Lei Distrital no 7.431/85, que trata do IPVA.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 17789576).
III. No caso, a matéria relativa ao negócio jurídico de transferência do veículo entre o autor e o adquirente “Jorge Silva Santos” já foi apreciada no processo no 00055515-52.2008.8.07.0007 (ID 17788106), onde o ora requerente questionou o descumprimento do acordo contratual por parte do adquirente quanto a uma parte do pagamento do valor ajustado entre eles. Assim, não obstante o adquirente não remanescer nesta demanda processual face a desistência ID 17789562, destaca-se que é incontroverso e já ressaltado na sentença proferida naqueles autos a existência do negócio entre as partes, sendo assinalado nos seus fundamentos que o negócio se encontrava capaz de produzir os seus efeitos jurídicos, inclusive porque ocorreu a entrega do bem do autor para o Sr. Jorge e, conforme ressaltado naquela sentença, “assim, pela tradição, transferiu a propriedade” (ID 17788106, pág. 12). Portanto, esta demanda não está a atribuir responsabilidade a uma parte que não consta nos autos (“Jorge”), mas sim trazendo a consequência jurídica relativa à relação contratual já confirmada na sentença proferida nos autos do processo no 00055515-52.2008.8.07.0007.
IV. Ademais, não obstante o autor ter efetivado o comunicado de venda em 31/07/2009 (ID 17788107) a negociação do veículo com o Sr. Jorge aconteceu em 16/11/2005, conforme ID 17788108. Contudo, o autor comprova que apesar dos débitos de IPVA serem encaminhados ao Sr. Jorge, os réus permanecem cobrando em face do autor os valores relativos à taxa de licenciamento e seguro obrigatório, além de uma multa, com datas entre 2005 e 2019.
V. De início, pontue-se que a insurgência da parte sequer é direcionada ao IPVA, cuja legislação é ressaltada na peça recursal, uma vez que o autor esclarece que as cobranças de IPVA já foram redirecionadas ao adquirente do veículo, assim como as taxas de licenciamento entre os anos de 2007 e 2015, sendo que a partir de 2016 o licenciamento voltou a ser emitido em face do autor. De todo modo, convém assinalar que a jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 585 daquele colendo Tribunal, enuncia que: “A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro/CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação". Esse também é o entendimento sufragado por esta e. Segunda Turma Recursal: (Acórdão 1191489, 07076328920188070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no PJe: 9/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1235393, 07254285920198070016, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 13/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).
VI. Ainda, também se extrai da linha da jurisprudência do STJ que, face a mitigação do artigo 134 do CTB, não há se atribuir ao alienante a responsabilidade por infrações comprovadamente ocorridas após a alienação do veículo, ainda que não realizado o comunicado de venda. O mesmo entendimento também deve ser estendido à taxa de licenciamento anual e ao seguro obrigatório. Desse modo, não deve a parte autora ser responsabilizada pelos tributos, débitos, multas e respectivas pontuações desde a alienação do veículo, ocorrida em 16.11.2005.
VII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Isento de custas. Condeno os réus recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.